Tribunal: TJES
Processo: 5004141-19.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Posse e Exercício
Data de julgamento: 2024-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004141-19.2022.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELIOMAR MEDEIROS MENEZES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍV
E
L
–
PROCESSO SELETIVO
– CARGO DE PROFESSOR –
SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA – DOCUMENTO DEMONSTRATIVO DA HABILITAÇÃO DO CANDIDATO PARA EXERCÍCIO DA FUNÇÃO – CONDUTA DESARRAZOADA DA ADMINISTRAÇÃO –

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO –
PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA – SENTENÇA MANTIDA.

1
)

Ale
gou o
apelado
na origem
ter participado do processo seletivo simplificado nº 30/2021, visando a contratação de professores para atuar na educação básica
(
ensino fundamental e médio
)
em regime de designação temporária
, sendo
habilitado para o exercício d
a função
(professor de matemática),
cl
assificado e contratado para lecionar no ano letivo de 2022, atuando na EEEFM Armando Barbosa Quitiba,
localizado em
Sooretama.

2
)

Em
19/04/2022,
todavia,
foi informado que seu contrato havia cessado e, ainda, estaria sujeito a responder processo administrativo junto
à

C
orregedoria da
Secretaria Estadual de Educação
caso não apresentasse o ato de credenciamento junto ao MEC referente a instituição FIJ (Faculdades Integradas de Jacarepaguá/RJ) que lhe ofertou o curso de Pós-Graduação em Matemática.

3)
Não assiste razão ao Estado apelante.
Em análise d
a documentação acostada pelo então impetrante,
distintamente do alegado pelo ente público estadual,
verifica-se que foi devidamente apresentado
documento que evidencia
o credenciamento da
FIJ (Faculdades Integradas de Jacarepaguá/RJ)
no MEC,
consoante carimbo acostado na fl. 2 do documento acostado ao
ID 5229956.

4)
A
demais, consoante bem salientado pelo
Parquet
, o ato de cessação do contrato de trabalho do impetrante constitui conduta desarrazoada da administração pública
considerando-se ainda que o i
mpetrante foi
devidamente
classificado e já se encontrava no exercício do cargo
há mais de 02 (dois) meses (e mais de 08 anos no magistério público estadual).

5
)
A
ssim, inexistente a alegada irregularidade que ocasionaria a cessação do contrato de trabalho do então impetrante, ora apelado, deve ser mantida a sentença recorrida.

6
)

Recurso conhecido e
des
p
rovido,
prejudicada a remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
c
uidam
os autos de
remessa necessária e
apelação cível
interposta por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da sentença de
ID
5229975

proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente
da Comarca de Linhares
,
que,
no

mandado de segur
a
n
ça impetrado

por

ELIOMAR MEDEIROS MENEZES
,
concedeu a segurança pretendida
para determinar
“a permanência do impetrante no corpo docente da EEEFM ARMANDO BARBOSA QUITIBA – SOORETAMA/ES, no cargo de professor de matemática e eletiva 2, nos exatos termos do edital n° 30/2021”.

Em suas razões recursais, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

(
ID 5229982
)
,

sustentou
, em síntese, que
:
(i) embora a parte Recorrida ministre aulas de matemática há 8 anos na mesma unidade escolar, isso não retira a irregularidade do documento apresentado no concurso regido pelo edital nº 30/2021, motivo pelo qual admitir a tese da sentença significa a perpetuação de uma ilegalidade fruto de fraude documental e que (ii) nos termos do edital nº 30/2021 a não resolução da pendência (irregularidade do documento de pós-graduação lato sensu em matemática)
faz com que
o contrato temporári
o
do servidor se
ja
cessado.

Requer, assim,
o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, a fim de que seja reformada a sentença, denegando-se a segurança.

P
reenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos d
e
admissibilidade
recursal
, passo à análise d
as
razões
da
apelação
.

Alega o impetrante,
ora apelado,
ter participado do processo seletivo simplificado nº 30/2021, visando a contratação de professores para atuar na educação básica
(
ensino fundamental e médio
)
em regime de designação temporária
, sendo
habilitado para o exercício d
a função
(professor de matemática),
cl
assificado e contratado para lecionar no ano letivo de 2022, atuando na EEEFM Armando Barbosa Quitiba,
localizado em
Sooretama.

Em
19/04/2022,
todavia,
o impetrante foi informado que seu contrato havia cessado e, ainda, estaria sujeito a responder processo administrativo junto
à

C
orregedoria da
Secretaria Estadual de Educação
caso não apresentasse o ato de credenciamento junto ao MEC referente a instituição FIJ (Faculdades Integradas de Jacarepaguá/RJ) que lhe ofertou o curso de Pós-Graduação em Matemática.

A
sentença recorrida concedeu a segurança pleiteada sob o
seguinte
argumento:

(...)
o Edital apresentava normas incongruentes em relação as regras
aplicáveis
a etapa da Prova de
Títulos
, na medida que diversos subitens permitem que o candidato conclua pela
possibilidade
de apresentação de mais de
um

título
.

Outrossim,
há
que se levar em
consideração que o subitem
13.10.1 prevê regramento excessivamente rigoroso e desarrazoado ao prever que
o
candidato que apresentar mais de
um

título
, mesmo que em item diferente, receberá nota zero.

Em análise d
a documentação acostada pelo então impetrante,
distintamente do alegado pelo ente público estadual,
verifica-se que foi devidamente apresentado
documento que evidencia
o credenciamento da
FIJ (Faculdades Integradas de Jacarepaguá/RJ)
no MEC,
consoante carimbo acostado na fl. 2 do documento acostado ao
ID 5229956.

A
demais, consoante bem salientado pelo
Parquet
, o ato de cessação do contrato de trabalho do impetrante constitui conduta desarrazoada da administração pública
considerando-se ainda que o i
mpetrante foi
devidamente
classificado e já se encontrava no exercício do cargo
há mais de 02 (dois) meses (e mais de 08 anos no magistério público estadual).

A
ssim, inexistente a alegada irregularidade que ocasionaria a cessação do contrato de trabalho do então impetrante, ora apelado, deve ser mantida a sentença recorrida.

Pelo
exposto,
CONHEÇO
do recurso
de apelação
interpost
o

para

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
restando prejudicada a remessa necessária e mantendo-se
incólume a sentença recorrida.

Diante da inexistência de condenação ao pagamento de honorários na origem, deixo de aplicar o artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO,
restando prejudicada a remessa necessária e mantendo-se
incólume a sentença recorrida.